Tribunal: STF
Processo: Rcl 78335
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Ceará contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) nos autos do AI 0052218-67.2020.8.06.0064/50000, mantendo decisão que negou seguimento ao Recurso Especial. 



    Narra o reclamante que Daniel Amarante de Souza foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, por ter sido flagrado, em 18/5/2020, na posse de 59 gramas de maconha e R$ 66,00 em espécie, após abordagem policial motivada por denúncia anônima sobre tráfico de drogas em sua residência. Relata que o acusado teria franqueado a entrada dos policiais em sua residência, onde a droga foi localizada. (eDOC 1, p. 3)



    Informa que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Caucaia/CE julgou procedente a denúncia, condenando o réu. Contudo, em sede de apelação interposta pela defesa, a 3ª Câmara Criminal do TJCE deu provimento ao recurso para absolver o acusado, reconhecendo a nulidade das provas obtidas por violação de domicílio, sob o fundamento de inexistência de fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar e de controvérsia sobre a validade do consentimento para o ingresso na residência.



    Aduz que interpôs Recurso Especial (eDOC 24, pp. 18-20 e eDOC25, pp. 1-10) visando ao restabelecimento da sentença condenatória, o qual teve seguimento negado por decisão monocrática da Vice-Presidência do TJCE, com base na aplicação do Tema 280/STF. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs Agravo Interno (fls. 431-440), ao qual o Órgão Especial do TJCE negou provimento, mantendo a aplicação do referido tema de repercussão geral. (eDOC 1, p. 6)



    Sustenta o reclamante, em síntese, que o acórdão reclamado, ao manter a aplicação do Tema 280/STF ao caso, teria violado a autoridade da decisão desta Suprema Corte e o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Argumenta que a busca domiciliar foi lícita, pois amparada no consentimento válido do morador, conforme depoimentos policiais e ausência de negativa por parte da madrasta do acusado, presente no local. Alega que o TJCE, ao desconsiderar o consentimento e exigir outros elementos ou formalidades não previstas, teria aplicado indevidamente o precedente vinculante.



    Requer a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado, reconhecendo-se a validade da busca domiciliar e determinando-se o retorno dos autos ao TJCE para análise dos demais pleitos defensivos contidos na apelação.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado (eDOC 39):



    “Reclamação Constitucional. Penal e Processo Penal. Tráfico de Drogas. Busca Domiciliar. Reconhecimento de nulidade pela instância ordinária. Provas declaradas ilícitas por derivação, com base no Tema RG Nº 280/STF (RE 603.616/RO). Paradigma qualificado que não incide na espécie. Existência de fundadas razões aptas a validar a diligência policial. Denúncia anônima qualificada. Consentimento do acusado para ingresso no imóvel. Inovação de requisitos pelo Tribunal de origem. Inviabilidade. Necessidade de vedação à proteção insuficiente. Precedentes do STF. Parecer pela procedência da Reclamação.” 



    É o relatório.



      Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento do feito, inadmite liminarmente o recurso extraordinário da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 



    No caso dos autos, não verifico nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, posto que não houve o esgotamento das instâncias ordinárias, pela ausência de interposição de recurso extraordinário e, posterior agravo interno, momento em que teria havido o esgotamento de instância. 



    O reclamante insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que, em sede de Agravo Interno, manteve a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial com base na aplicação do Tema 280 da Repercussão Geral.



    Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente situação de teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 52.173 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.6.2023)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.2.2019)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente